Tribunal: TJSP
Processo: 1032169-11.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
INDENIZAÇÃO. FRUIÇÃO GRATUITA DO IMÓVEL. COISA JULGADA INEXISTENTE. Insurgência contra sentença de extinção, por coisa julgada. A ação ajuizada pelos ora réus não tratou da ocupação gratuita do imóvel, limitando-se a rescindir o contrato celebrado entre as partes e condenar a ré a devolver todos os valores pagos pelos compradores. É certo que retenção (ou não) de parte dos valores pagos pelos

Ementa:
INDENIZAÇÃO. FRUIÇÃO GRATUITA DO IMÓVEL. COISA JULGADA INEXISTENTE. Insurgência contra sentença de extinção, por coisa julgada. A ação ajuizada pelos ora réus não tratou da ocupação gratuita do imóvel, limitando-se a rescindir o contrato celebrado entre as partes e condenar a ré a devolver todos os valores pagos pelos compradores. É certo que retenção (ou não) de parte dos valores pagos pelos compromissários compradores consiste na compensação dos gastos próprios de administração e propaganda, pelo compromissário vendedor, e não se confunde com a fruição do imóvel, consoante disposto na súmula 1 deste E. Tribunal de Justiça. Não é lícita a ocupação de imóvel, sem respectiva contraprestação, por configurar enriquecimento sem causa. Indenização arbitrada no equivalente a 0,5%, por mês, do preço atualizado contratado, pelo período em que os adquirentes utilizaram o imóvel sem a devida contraprestação, até a sua efetiva desocupação. Litigância de má-fé não caracterizada.
Recurso da autora parcialmente provido e desprovido o dos réus.